Tribunal: TJDFT
Processo: 0706724-71.2023.8.07.0011
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706724-71.2023.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FABRICIO ALVES RIBEIRO NOGUEIRA APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível (ID63962727), com pedido de admissibilidade do recurso no duplo efeito (devolutivo e suspensivo), interposta por FABRICIO ALVES RIBEIRO NOGUEIRA em face de AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., impugnando a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, nos autos da ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, que julgou procedente o pedido inicial, com o seguinte dispositivo (ID 63962725): Ante o exposto, e nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, resolvo o mérito e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para declarar resolvido o contrato firmado pelas partes, e para determinar a reintegração da posse do bem objeto da demanda, consolidando-se a posse e a propriedade em favor do autor. Condeno o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizada, termos do art. 85, §2o, do CPC. Publique-se, registre-se e intimem-se. (grifos nos originais. O recurso não foi preparado, o Apelante pede a gratuidade de justiça. O Autor apresentou contrarrazões ao recurso, rebate os argumentos lançados nas razões recursais, ao final, pede o seu desprovimento (ID 63962730). No despacho de ID 64217011, este Relator determinou ao Apelante a instrução do pedido de gratuidade com documentos comprobatórios de sua hipossuficiência financeira na forma da lei, no prazo de dez dias, ainda, no mesmo prazo foi facultado o recolhimento do preparo em dobro. O Recorrente não juntou os documentos para comprovar sua hipossuficiência financeira; e nem recolheu o preparo na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Para conhecimento do recurso é necessário analisar se este preenche os requisitos de admissibilidade. Na sistemática processual civil são considerados pressupostos intrínsecos dos recursos: cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. Por outro lado, são denominados pressupostos extrínsecos a recorribilidade da decisão e a adequação, a singularidade, o preparo e a tempestividade, a regularidade formal e a motivação do recurso (JÚNIOR, Humberto Theodoro, Curso de Direito Processual Civil. vol. III. 50a Ed. Forense. 2017, p.982). Enquanto, o art. 1.007, § 4o, do CPC estabelece que: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Em regra, o recorrente deverá comprovar o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, sob pena de deserção, quando exigido pela legislação pertinente. Desse modo, o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade por lhe faltar requisito essencial, o recolhimento do preparo, por consequência, o seu não conhecimento é medida impositiva. Nesse sentido, destaco o seguinte julgado deste Colegiado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. REQUISITO ADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIDA. PREPARO. INTIMAÇÃO. RECOLHIMENTO EM DOBRO. COMPROVAÇÃO. RECOLHIMENTO DE FORMA SIMPLES. DECISÃO MANTIDA. 1. Em se constatando que a guia de custas recursal não corresponde ao feito, a teor do que dispõe o art. 1.007, § 4o do CPC, incumbe ao Relator intimar o Recorrente a comprovar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 2. A juntada posterior de comprovante de pagamento de preparo de forma simples não atente. 3. O preparo constitui pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso, implicando na deserção a inobservância dessa formalidade, nos termos do Art. 1.007 do CPC 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1224771, 07017340920198070001, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/12/2019, publicado no DJE: 31/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifo nossos). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação do Réu, nos termos dos art. 932, inc. III, art. 1.007, § 4o, ambos do CPC e art. 87, inc. III, do RITJDFT. Majoro em 2% (dois por cento) os honorários advocatícios fixados pela sentença em desfavor do Réu, perfazendo o montante de 12% (doze por cento) incidentes sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 11, do CPC). Publique-se. Intimem-se Brasília, 14 de outubro de 2024 08:17:30. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador